Tribunal: TJDFT
Processo: 0751765-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751765-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERNANDES COELHO, SUPERMERCADO COELHO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Joaquim Fernandes Coelho e Supermercado Coelho Ltda. - EPP contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que decretou a indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (autos no 0002830-28.2004.8.07.0001, ID no 184319209, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, destacam que todas as diligências realizadas com o intuito de localizar bens, direitos e valores, não tiveram êxito. Logo, a determinação de indisponibilidade de bens deferida na decisão seria “materialmente impossível” de ser cumprida. 3. Esclarecem que no momento da citação (27/11/2008), o oficial de justiça certificou a inexistência de bens penhoráveis. Logo, o prazo inicial da prescrição intercorrente deve considerar a ciência do agravado quanto à ausência de bens passíveis de penhora, ou seja, 18/11/2008 (pessoa física) e 27/11/2008 (pessoa jurídica). Por essa razão, defendem a ocorrência da prescrição intercorrente. 4. Pedem a antecipação da tutela recursal para suspender a indisponibilidade de bens determinada na origem e, no mérito, que a execução seja extinta em decorrência da prescrição intercorrente. 5. Preparo (ID no 66938562). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 9. A inicial foi distribuída em 9/11/2004 (ID no 101590297, pág. 1). As CDAs constam anexadas ao ID no 43909766, pág. 8 dos autos de origem, com a data de constituição do crédito, indicação do valor originário, multa e acessórios. 10. O art. 8o, §2o da Lei de Execução Fiscal e o 219, §1o do CPC/1973 (vigente à época) estabelecem que a ordem de citação interrompe a prescrição, assim, considerando que entre a data da distribuição da ação e da constituição do crédito não houve o transcurso do lapso temporal de 5 anos, não ocorreu 11. Não há justificativa para afastar a presunção de legitimidade das CDAs que embasam a execução fiscal. No tocante a ocorrência da prescrição intercorrente, a data para início do prazo deve ser aquela em que o credor foi cientificado da ausência de bens passíveis de penhora. 12. A alegação dos agravantes, no sentido que desde a citação já constava a informação da ausência de bens a serem penhorados e, por isso, o prazo da prescrição intercorrente deve considerar a primeira manifestação do agravado nos autos, não prospera. 13. Após a citação, o agravado se manifestou nos autos e indicou ‘a penhora vários veículos de propriedade dos devedores (ID no 43909766, págs. 27-55 – 15/9/2009). O processo foi redistribuído à Vara Especializada em 13/7/2011 (ID no 43909766, pág. 65). 14. O agravado reiterou a necessidade de penhora dos bens indicados, requereu a pesquisa de ativos em nome dos devedores, assim como a adoção de outras diligências com o intuito de localizar bens e valores que pudessem responder pelo débito (ID no 43909766, pág. 90). 15. A postura ativa do credor e a eventual demora na prática dos atos processuais decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1932105, 0734316-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) 17. Nesse contexto, a alegação de prescrição intercorrente não condiz com a realidade fático-processual, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. No que se refere à declaração de indisponibilidade de bens, como os próprios agravantes reconheceram, todas as diligências disponíveis foram realizadas, sem sucesso. 19. Logo, considerando que se trata de medida residual e que somente pode ser adotada quando todas as outras não tiverem efetividade, a decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula no 560), devendo ser mantida. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO